Tribunal: TJDFT
Processo: 0734073-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0734073-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL NUGOLI COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL NUGOLI COSTA contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento no 0715946-76.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Consoante dispõe o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator do agravo de instrumento não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com as informações colidas no andamento do processo de origem, constata-se que a decisão interlocutória agravada restou suplantada por decisão definitiva, que homologou pedido de desistência e, com apoio no art. 485, VIII, c.c. §5o do CPC, declarou extinto o processo sem resolução do mérito, evidenciando a superveniente perda de objeto da pretensão da parte agravante e restando prejudicada a análise do mérito do presente agravo. Com efeito, a prolação de sentença na ação originária caracteriza a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, porquanto, mesmo que haja eventual provimento do agravo, seus efeitos não poderão se sobrepor à sentença, a qual somente poderá ser reformada pela respectiva via recursal. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília/DF, janeiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora